Tribunal: TJSP
Processo: 1001151-79.2020.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Obrigação de fazer – Exibição de documentos – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a ausência de interesse processual na modalidade adequação da via eleita – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso

Ementa:
Obrigação de fazer – Exibição de documentos – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a ausência de interesse processual na modalidade adequação da via eleita – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.